Tribunal: TJES
Processo: 5017747-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acesso sem Conclusão do Ensino Médio
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017747-39.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A. M. B.
AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SUPERAÇÃO DE ETAPAS ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Apollo Medeiros de Oliveira, representado pelo genitor, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária, visando à matrícula no curso de Direito da Faculdade de Direito de Vitória – FDV, sem a apresentação de certificado de conclusão do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é possível a matrícula de estudante no ensino superior, sem a conclusão do ensino médio, com fundamento em alegada superdotação intelectual e aprovação em processo seletivo da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão recorrida corretamente aplicou o art. 300 do CPC ao concluir pela ausência de probabilidade do direito, diante da regra do inciso II do art. 44 da Lei 9.394/1996, que condiciona o ingresso em curso superior à prévia conclusão do ensino médio.

4)
A aprovação em processo seletivo, por si só, não caracteriza situação excepcional apta a afastar a exigência legal, especialmente na ausência de comprovação formal de altas habilidades ou superdotação, conforme exigido no inciso IX do art. 8º da Resolução nº 2/2001 do CNE.

5)
Não foram apresentados plano educacional individualizado (PEI), plano de atendimento educacional especializado (AEE), nem laudo pedagógico emitido por equipe multiprofissional que justifique a flexibilização do percurso formativo.

6)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é uníssona em reconhecer a legalidade da exigência do diploma de ensino médio para ingresso no ensino superior, admitindo exceção apenas mediante demonstração concreta e documentada de situação excepcional.

7)
A ausência de resistência formal por parte da instituição de ensino não autoriza a dispensa de requisito legal, cuja aplicação é obrigatória e vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A matrícula em curso superior sem a conclusão do ensino médio somente é admissível em hipóteses legalmente excepcionadas, mediante comprovação formal e documentada de altas habilidades ou superdotação.

2. A aprovação em processo seletivo não é suficiente, por si só, para afastar a exigência do inciso II do art. 44 da Lei 9.394/1996.

3. A ausência de documentação técnico-pedagógica que demonstre situação excepcional impede o deferimento de tutela de urgência para ingresso precoce no ensino superior.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 44 e art. 35 da Lei 9.394/1996; inciso IX do art. 8º da Resolução CNE nº 2/2001; art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5007947-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 18/10/2024; TJES, Apelação nº 5029504-26.2022.8.08.0024, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, j. 28/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que ausente a probabilidade do direito à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, fundamentando-se na regra contida no inciso II do art. 44 da Lei nº 9.394/1996, que condiciona o ingresso em cursos superiores à prévia conclusão do ensino médio, bem como na ausência de comprovação de excepcionalidade concreta que justifique o afastamento da exigência legal.

Nesse contexto, o agravante defende que a aprovação no vestibular para o curso de Direito revela maturidade intelectual suficiente para o ingresso precoce no ensino superior, mesmo estando matriculado apenas na primeira série do ensino médio.

Aduz que a rigidez legal afronta princípios constitucionais, notadamente o direito à educação, a razoabilidade e a proporcionalidade.

Não obstante a retórica recursal, razão não assiste ao recorrente.

A legislação de regência é clara ao estabelecer como requisito objetivo e cumulativo à aprovação no processo seletivo, a conclusão do ensino médio.

Não se trata, pois, de formalidade desprovida de conteúdo, mas de etapa essencial à formação acadêmica, social e ética do estudante, conforme preceitua o artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A norma visa não apenas aferir o domínio do conteúdo programático, mas também assegurar o desenvolvimento de competências e habilidades sociais indispensáveis à formação cidadã, o que se constrói progressivamente ao longo do ensino médio.

No caso, o agravante, embora aprovado no processo seletivo da FDV, comprovou apenas a conclusão do ensino fundamental em 2023, estando atualmente cursando a primeira série do ensino médio, contando apenas 15 anos de idade.

Não há qualquer demonstração de que esteja na iminência de concluir esse ciclo formativo, tampouco foram acostados documentos que evidenciem a inclusão formal como estudante com altas habilidades ou superdotação.

Com efeito, ausente plano educacional individualizado (PEI), plano de atendimento educacional especializado (AEE), avaliação biopsicossocial ou laudo pedagógico produzido por equipe multiprofissional, não se verifica a ocorrência das hipóteses legais excepcionais que autorizam a flexibilização do percurso formativo.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível é categórico ao ressaltar que a simples aprovação em vestibular não se equipara à comprovação de superdotação ou de rendimento extraordinário capaz de afastar os requisitos legais.

Destaca, ainda, que o desenvolvimento cognitivo precoce não prescinde da estrutura pedagógica e psicossocial que o ensino médio se propõe a consolidar.

É de se conferir:

[...] Ressalta-se que os atributos em altas habilidades e superdotação são aferidos pela própria instituição de ensino em que matriculado o aluno (artigo 8º, inciso IX da Resolução nº 2/2001 do Conselho Nacional de Educação – CNE). E apesar da documentação apresentada, demonstrando sucesso do autor/recorrente em diversas atividades, nunca se submeteu a tal classificação na forma da legislação em vigor. Não é simplesmente o êxito em um exame de vestibular que aferirá tal condição especial, deve haver sucesso em atividades incomuns em áreas específicas do conhecimento, além do desenvolvimento de competências sociais.

É bem verdade que a Constituição Federal garante acesso à educação (artigos. 205, 206, inciso I e 208, inciso V); todavia, a Lei Maior não proíbe que determinados níveis e serviços educacionais sejam condicionados ao preenchimento de certos requisitos, desde que adequados às finalidades pedagógicas da instituição, o que se afigura ser o caso.

De fato, o limite etário mínimo de dezoito anos mostra-se compatível com os fins da educação básica, pois exige que o aluno conclua adequadamente o programa educacional do ensino médio, não apenas quanto ao conteúdo administrado, mas quanto às habilidades sociais e a formação cívica que a lei presume estar completa após três anos. [...]

Registre-se, ainda, que embora a instituição de ensino agravada tenha afirmado não se opor ao pleito, a inércia administrativa quanto à matrícula revela que a própria instituição não se considera autorizada a dispensar requisito previsto em lei federal, o que reforça a ausência de pretensão resistida suficiente para conferir exequibilidade à medida sem o devido respaldo legal.

Ademais, a jurisprudência desta Corte vem reiteradamente decidindo que a antecipação da tutela para fins de ingresso precoce no ensino superior somente se justifica diante de situação excepcional concreta e comprovada, o que não se verifica na hipótese:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPLETIVO – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DE MEDICINA EM INSTITUIÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI DE DIRETRIZ E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA. 1.
O mandado de segurança originário foi impetrado depois do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 1.127, ter consolidado o seu posicionamento acerca da inviabilidade de menores de idade anteciparem o ensino médio, ainda que para o ingresso em curso de ensino superior. 2. O agravado não faz jus à matrícula no curso supletivo de ensino médio, já que completará a maioridade apenas em meados de 2025, devendo ser observadas as diretrizes da Lei nº 9.394/96, bem como das resoluções nº 03, de 15 de julho de 2010 e nº 01, de 28 de maio de 2021, ambas do Conselho Nacional da Educação. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada
. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. Data: 18/Oct/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5007947-84.2024.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA PEÇA RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – VIOLAÇÃO AO ESTABELECIDO NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA DO ESTUDANTE – SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não conhecido, pois formulado no bojo do recurso em desconformidade com o disposto no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Precedentes desta 1ª Câmara Cível. 2. Estabelece o artigo 44, II, da Lei nº 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. 2. Vê-se, claramente, que não há direito líquido e certo à matrícula em curso superior sem ter concluído o ensino médio ou equivalente. Precedentes deste Egrégio Tribunal.
3. Para situações de normalidade, não há como afastar o disposto na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a fim de não ser aplicada a regra de conclusão do ensino médio para a matrícula em curso de ensino superior. 4. Não se vislumbra qualquer circunstância ou elemento capaz de evidenciar situação de excepcionalidade intelectual da apelada capaz de autorizar situação diferenciada ao determinado pela Lei 9394/96, sobretudo porque pleiteia a matrícula no curso superior, para posteriormente, finalizar o ensino médio. 5. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, 28 de novembro de 2023 RELATORA Data: 03/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5029504-26.2022.8.08.0024 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

A jurisprudência nacional segue essa linha, reafirmando a legalidade da exigência prevista no inciso II do artigo 44 da LDB, salvo nas hipóteses legalmente excepcionadas por meio de instrumentos educacionais regulares.

Portanto, não estando demonstrados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por se mostrar juridicamente acertada e em consonância com o ordenamento jurídico educacional vigente.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.